Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-63.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006391-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EMILIANO MONTEIRO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Execução Penal. Alegação dede excesso de prazo para a remessa de agravo em execução penal. Perda superveniente do objeto. Providência adotada pelo Juízo singular. Prejudicialidade. Pleito subsidiário de concessão de livramento condicional.
Habeas corpus
como sucedâneo recursal. Matéria que desafia recurso próprio. Agravo em Execução Penal. Não conhecimento. Ausência de ilegalidade flagrante. Requisito subjetivo não preenchido. Valoração do histórico prisional em sua integralidade.
Ordem
conhecida em parte. Na parte conhecida,
Writ
prejudicado pela perda superveniente do objeto, e no remanescente, quanto à tese alternativa, orem do
habeas corpus
não conhecida e extinta sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
R.E.M.
, que cumpre pena unificada nos autos do PEP de n. 0000729-21.2014.8.11.0077, com progressão ao regime semiaberto em 24.1.2024, e regressão ao regime fechado após reconhecimento de falta grave; benefício de livramento condicional indeferido em 28.9.2025.

2.

Consta notícia de falta grave em 5.4.2024, decorrente de prisão em flagrante convertida em preventiva no Inquérito Policial nº 1001652-76.2024.8.11.0013, pela suposta prática de Tráfico de Drogas e Associação para o Narcotráfico; após audiência de justificação em 30.6.2024, o Juízo da Execução Penal determinou regressão de regime e alteração da data-base para benefícios, com ressalva do livramento condicional.

3.

Postula-se o imediato processamento e a remessa do Agravo em Execução a este Tribunal, sob alegação de excesso de prazo; e, subsidiariamente, a concessão do livramento condicional, sob a alegação de preenchimento do requisito subjetivo.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se a suposta demora na remessa do Agravo em Execução caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar provimento mandamental; e (
ii
) se cabe, na via do
Habeas Corpus,
a apreciação e concessão de livramento condicional, apesar da interposição de recurso próprio, bem como se existe ilegalidade flagrante na análise do requisito subjetivo previsto no artigo 83 do Código Penal, apta a concessão da ordem, de ofício.

III. Razões de decidir

5. Reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de remessa do Agravo em Execução a este Juízo ad quem, por alegado excesso de prazo, uma vez que o recurso foi encaminhado a esta instância no curso do mandamus, circunstância que afasta a suposta omissão.

6.

O pedido de livramento condicional não comporta conhecimento na via eleita, pois a insurgência dirige-se contra decisão proferida na execução penal e já impugnada por Agravo em Execução, o que obsta a utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo recursal, salvo hipótese de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade patente, o que não é o caso dos autos.

7.

A concessão direta do benefício, no
mandamus,
exigiria incursão no mérito executório, com reavaliação do requisito subjetivo analisado pelo Juízo da Execução Penal, providência incompatível com a cognição sumária da presente ação constitucional e própria do recurso já em trâmite.

8.

Não se identifica flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício: a decisão impugnada explicitou fundamentos relacionados ao histórico prisional e à reiteração delitiva, sobretudo em razão de condenações por crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça, com incidência do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido. Tese de remessa do Agravo em Execução a este Tribunal por excesso de prazo, prejudicado por perda superveniente do objeto. Tese subsidiária de livramento condicional, não conhecida e extinta sem julgamento de mérito, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:
“1. Reconhece-se a perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quando a providência requerida (remessa de agravo em execução) se concretiza antes do julgamento do
writ.
3. Não cabe a analise de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso de Agravo em Execução Penal, salvo ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese”.

________________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, artigos 647 e 648, inciso IV; Lei de Execução Penal, artigos 118, inciso I, 127 e 197; Código Penal, artigo 83, inciso III, alíneas a e b, e parágrafo único; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, artigos 51, inciso XXII, e 160; Lei nº 11.343/2006, artigos 33 e 35.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT -
N.U 1046155-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026;
TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10057943120258110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 09/04/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2025;
N.U 1035537-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025;
STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado por
Luiz Fernando Menezes Carvalho
em favor de
Renato Emiliano Monteiro
, atualmente custodiado no sistema penitenciário de Pontes e Lacerda/MT, no qual se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da Execução Penal nº 0000729-21.2014.8.11.0077, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de
excessiva morosidade no processamento e na remessa do Agravo em Execução,
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O impetrante narra, em síntese, que o paciente cumpre pena unificada de 26 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão e que teria
atingido o requisito objetivo para livramento condicional em 28.6.2024
, e que o pedido de concessão do benefício foi formulado em maio de 2025 e indeferido em 28.9.2025, sob o fundamento inidôneo de ausência do requisito subjetivo.

Argumenta que foi interposto Agravo em Execução em 29.9.2025, com juízo de retratação mantido em 3.11.2025, todavia, até 12.2.2026, o recurso ainda não teria sido remetido a este Tribunal,
configurando,
a seu ver,
excesso de prazo e constrangimento ilegal
.

Reforça que “
não é razoável exigir que o paciente aguarde o trâmite regular de um recurso que está parado injustificadamente há meses para somente então ter seu direito analisado, mormente quando o lapso temporal de reabilitação da falta grave (12 meses) já foi largamente superado (22 meses)”.

Com base nesses fundamentos, requereu,
liminarmente
, o
reconhecimento do excesso de prazo, com determinação para imediata remessa do Agravo em Execução
ou,
subsidiariamente
,
a concessão do livramento condicional,
porquanto preenchidos os requisitos para tanto. No
mérito,
aguarda a confirmação da ordem (ID 346209379).

Anexou documentos (ID 346214354 e ss.).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 346610897).

A autoridade

apontada como coatora prestou as
informações
(ID 348624884).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Procuradora
Fânia Helena Oliveira de Amorim
, opinou pelo
reconhecimento da prejudicialidade
do
writ
quanto à tese de excesso de prazo, e pelo
não conhecimento
quanto à tese de
concessão do livramento condicional
, pela inadequação da via eleita,
mas,

se acaso conhecido
, pela
denegação da ordem,
apresentando a seguinte ementa:

"
HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA MORA NA REMESSA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE COMPROVANDO O DEVIDO PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO SOB O Nº 1007394-53.2026.8.11.0000 – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT – PEDIDO DE CONCESSÃO DIRETA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (ART. 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL) – HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA –
PELO RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO WRIT E, QUANTO AO REMANESCENTE, PELO NÃO CONHECIMENTO – SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória de ID
346214354,
que
Renato Emiliano Monteiro

cumpre
pena unificada de 26 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão
, no bojo dos autos executórios de n. 0000729-21.2014.8.11.0077, tendo progredido ao regime semiaberto em 24.1.2024 (mov. 211.1 –
SEEU
).

No
curso do cumprimento da pena no regime mais brando
, sobreveio
notícia de falta grave praticada pelo paciente em

5.4.2024
, oriunda da prisão em flagrante convertida em preventiva, pelo
Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda-MT,
nos autos do Inquérito Policial de n. 1001652-76.2024.8.11.0013, pela suposta prática do crime dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação do Narcotráfico (artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas) (ID 346214878).

Realizada
audiência de justificação
em
30.6.2024
(ID 346214878), o Juízo da Execução, à vista dos fatos acima delineados, deliberou pela
regressão do regime prisional para o fechado
, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, considerando o histórico carcerário do paciente e a prática de falta grave. Em consequência, determinou-se a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios, ressalvado o livramento condicional (art. 127 da LEP) (ID 346214879).

No prosseguimento da execução penal, em
28.9.2025
, a autoridade apontada como coatora
indeferiu o pleito defensivo de concessão do livramento condicional
, conforme decisão lançada sob o ID 346214879, por entender ausente o requisito subjetivo necessário à
benesse
(ID 346214879).

Diante desse panorama, impõe-se delimitar o objeto da presente impetração, que se estrutura em dois pleitos: (
i
) a determinação de imediato processamento e remessa do Agravo em Execução ao Tribunal de Justiça; e (
ii
)
subsidiariamente,
a concessão do livramento condicional, sob o argumento de que o paciente preencheria os requisitos do art. 83 do Código Penal.

O primeiro pedido, em tese, admite conhecimento, pois se relaciona à atuação do
habeas corpus
como meio idôneo para tutelar a liberdade de locomoção diante de possível demora injustificada na prestação jurisdicional. Já o segundo pleito exige exame próprio acerca da adequação da via eleita e dos limites cognitivos do
writ,
matéria que será enfrentada adiante.

1. DA PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE REMESSA DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

O impetrante alega que interpôs recurso de Agravo em Execução Penal em 29.9.2025, contra decisão singular que indeferiu pedido de livramento condicional, sustentando que, após o juízo de retratação exercido em 3.11.2025, o recurso teria permanecido sem andamento na origem até a impetração, em 12.2.2026, o que, segundo defende, configuraria paralisação indevida, excesso de prazo e constrangimento ilegal, aptos à concessão da ordem, para que fosse determinada a remessa do recurso a esta instância revisora.

Todavia, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 24.2.2026, demonstram que a providência cuja adoção se buscava no
writ,
já foi implementada: o
agravo foi remetido e protocolado neste Tribunal em 20.2.2026
, sob o nº 1007394-53.2026.8.11.0000, encontrando-se regularmente distribuído ao Gabinete 1 – Primeira Câmara Criminal (ID 348624884).

Assim, a controvérsia posta não mais se concentra em omissão atual do Juízo da Execução Penal quanto à remessa do recurso, mas na prejudicialidade do pedido, uma vez que o objetivo específico da impetração — compelir a remessa do agravo à instância
ad quem
— já se encontra atendido.

Nessas condições, impõe-se
o reconhecimento da perda superveniente do objeto,
em consonância com a orientação jurisprudencial de que, sobrevindo ato que supere a omissão apontada, resta prejudicado o
Habeas Corpus.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

"(...)
3.
A superveniência de fato que torna insubsistente o constrangimento ilegal apontado na impetração autoriza o reconhecimento da perda do objeto do habeas corpus,
nos termos do Regimento Interno do Tribunal. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 648, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 129, § 13, do Código Penal; art. 51, incisos X e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. (N.U 1046155-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). Destaquei.

Diante do exposto,
encontra-se prejudicado
o pedido de determinação de remessa imediata do Agravo em Execução por excesso de prazo, por
perda superveniente do objeto.

2. DO PEDIDO ALTERNATIVO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONHECIMENTO

A decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional foi proferida no âmbito da execução penal, com motivação específica quanto à ausência do requisito subjetivo do art. 83 do Código Penal. Contra esse pronunciamento, como já exposto, a defesa utilizou o meio impugnativo previsto em lei — Agravo em Execução (artigo 197 da LEP) — o qual, inclusive, já se encontra em trâmite nesta Corte, sob o nº 1007394-53.2026.8.11.0000.

Nesse cenário, o pedido de concessão direta do benefício, deduzido no presente
Habeas Corpus,
esbarra em óbice processual evidente:
pretende-se alcançar, pela via mandamental, resultado que é próprio do recurso já interposto
, com deslocamento indevido da discussão para um instrumento que não se destina a substituir o sistema recursal.

A compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça caminha justamente no sentido de
preservar o
habeas corpus
de uso substitutivo
, admitindo seu manejo, nessa seara,
apenas em hipóteses excepcionalíssimas
, quando a
ilegalidade se revela patente
, teratológica ou marcada por abuso de poder, ou, ainda, quando a demora processual se mostra desarrazoada a ponto de repercutir diretamente na liberdade de locomoção.

Dessa maneira, diante da existência de via própria já acionada e da ausência de ilegalidade flagrante apta a excepcionalmente franquear o conhecimento do
writ,
mostra-se
incabível a apreciação
, nesta sede, do pedido de concessão direta do livramento condicional. Em consequência,
deve o pleito ser conhecido por inadequação da via eleita
.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“III. Razões de decidir 3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. (...) 6. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal, não se justifica a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem extinta sem resolução meritória. Tese de julgamento: “
É incabível o manejo de habeas corpus como substitutivo de Agravo em Execução Penal
(para atacar a regressão de regime) ou de Revisão Criminal (para desconstituir o trânsito em julgado),
salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese concreta
”. (...)”. (N.U 1035537-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). Destaquei.

Mas, de todo o modo, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da Carta Magna), passo ao exame da insurgência
apenas sob o prisma estrito da eventual existência de flagrante ilegalidade
, por se tratar de matéria
suscetível de correção, nesta via mandamental, mediante a excepcional concessão da ordem de ofício
.

Como já exposto, o paciente progrediu para o regime semiaberto em
24.1.2024,
porém, mais tarde, sucedeu a notícia de falta grave em
5.4.2024,
consistente em prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Narcotráfico (ID 346214878). Realizada
audiência de justificação
em 30.6.2024, o Juízo
a quo
deliberou pela regressão do regime prisional para o fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

No curso da execução penal, em 28.9.2025, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo, consignando que a reiteração delitiva do paciente inviabilizaria a presunção de que não voltará a delinquir, nos termos do parágrafo único do art. 83 do Código Penal.

A despeito da alegação defensiva de que a falta grave ocorrida em 5.4.2024 estaria “superada” pelo decurso de tempo, porquanto ultrapassado o marco de 12 meses referido no art. 83, III, “b”, do Código Penal, tal argumento, por si só, não evidencia constrangimento ilegal manifesto apto a autorizar a concessão excepcional da ordem nesta via.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.970.217 (Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe 1º/6/2023), assentou que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional — bom comportamento durante a execução (art. 83, III, “a”, do CP) — não se exaure na verificação do lapso temporal previsto na alínea “b”, devendo considerar o histórico executório do apenado, o que reforça que a controvérsia envolve exame valorativo próprio da instância executória
(Vide: STJ - REsp: 1970217 MG 2021/0361139-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/05/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Na análise própria da ação mandamental, verifica-se que a decisão impugnada não se limitou a invocar o prazo previsto na alínea “b” do art. 83, III, do Código Penal, mas fundamentou a negativa na ausência do requisito subjetivo, à vista de elementos do percurso executório do paciente, sem que se evidencie, de plano, teratologia, abuso ou manifesta desconformidade jurídica.

Logo, ausente ilegalidade patente, não se mostram presentes razões para a excepcional concessão da ordem de ofício, devendo eventual inconformismo quanto ao acerto do juízo executório ser deduzido e apreciado com maior cautela no Agravo em Execução Penal já interposto, via adequada para o exame exauriente da matéria.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus,
quanto à tese de
excesso de prazo
para remessa do Agravo em Execução Penal interposto no bojo dos autos executórios a esta instância e
julgo-a

prejudicada,
consoante os termos do art. 659 do CPP e do art. 51, inc. XV, segunda parte, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, diante da
perda superveniente do objeto
.

Em relação à tese
subsidiária

de concessão de livramento condicional,
não a conheço

por
inadequação da
via eleita
, razão pela qual
julgo-a extinta sem julgamento do mérito,

nos moldes do art. 51, inc. XV, primeira parte, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, porquanto ausentes razões capazes de ensejar sua excepcional concessão
ex ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026